Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
Processo : 0719147-33.2022.8.07.0000 DESPACHO Antes de deliberar sobre eventual perda de objeto deste recurso, faculto à Defensoria Pública e ao Distrito Federal manifestação de direito sobre a cota de id. 70948683, da lavra da Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 dias. Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator